Tribunal: TJMT
Processo: 0000478-02.2017.8.11.0011
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000478-02.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCIANA SCHIAVO DE SILVA - CPF: 020.798.231-75 (APELANTE), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO), AGUINALDO DE SOUZA BENITES - CPF: 925.292.321-72 (APELANTE), COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.515/0001-43 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS CORRÉUS –SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Impõe-se a anulação da sentença proferida em feito que tramitou sem a citação de todos os arrolados no polo passivo da demanda.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
LUCIANA SCHIAVO DE SILVA e AGUINALDO DE SOUZA BENITES
em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da
Ação de Adjudicação Compulsória c/c Exibição Incidental de Documentos
ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO e OUTROS (proc. n. 0000478-02.2017.8.11.0011), julgou improcedentes os pedidos e condenou os Autores/Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida.

Aduzem, preliminarmente, nulidade absoluta do feito diante da ausência da citação da Recorrida MT Fomento, detentora da gestão dos documentos pleiteados na exordial, visto que os autos tiveram seu trâmite apenas com a citação do Estado de Mato Grosso.

Afirmam, no mérito, que deve ser imputado ao Estado de Mato Grosso os efeitos legais da revelia com a decretação da presunção da veracidade dos fatos narrados na inicial e, consequentemente, a procedência do pedido.

Asseveram que, para obter o direito de adjudicação compulsória, o atual possuidor do imóvel deve preencher os requisitos da quitação quanto ao valor do bem e da recusa do proprietário em transmiti-lo por escritura, o que defendem ter sido demonstrado.

Pugnam pelo provimento do recurso para que seja decretada a nulidade absoluta da sentença, declarando nulo todos os atos do processo ou, alternativamente, reconhecido o direito à adjudicação compulsória do imóvel.

Contrarrazões ofertadas no Id. 8826119.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito do recurso ao argumento de ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 10381484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022